Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENS E APLICAÇÕES COMPROVADOS PELA DECLARAÇÃO DE IRPF. REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. O valor investido comprova que há sobra de valores, que permite à agravante investir em aplicações, o que não se coaduna com a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
3. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.